Tribunal: TJDFT
Processo: 0798763-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a parte ré, solidariamente, no pagamento do valor de R$ 6.681,84 (seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), a título de juros de obra, bem como no pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), por cada mês de atraso, a contar de 30/06/22 até 23/10/23, momento da entrega das chaves, perfazendo um total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) a título de lucros cessantes.
2. Alegaram os embargantes a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que necessário levar em consideração todo os prazos, inclusive o prazo de 60 dias para entrega das chaves, expressamente previsto no contrato de compra e venda. Requereram que o período seja adicionado ao prazo final da efetiva entrega do imóvel, alterando o termo inicial determinado em sentença e mantido pelo acórdão.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão os embargantes. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.